Tribunal: TJES
Processo: 5012229-26.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012229-26.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ITAMAR NASCIMENTO CONCEICAO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. READEQUAÇÃO. ABATIMENTO DE VALORES PAGOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por ITAMAR NASCIMENTO CONCEIÇÃO contra sentença da 1ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, que, em sede de ação monitória ajuizada por DACASA FINANCEIRA S.A., rejeitou os embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo judicial e condenando o recorrente ao pagamento de R$ 12.983,70, acrescido de correção monetária e juros de mora.

O recorrente alegou: (i) existência de renegociação da dívida, e não de novo contrato; (ii) cobrança de valores exorbitantes acima da média de mercado; (iii) ocorrência de capitalização indevida de juros; e (iv) necessidade de revisão das cláusulas contratuais abusivas e abatimento de valores já pagos.

A sentença reconheceu a validade dos contratos e dos valores cobrados, rejeitando os embargos monitórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve mera renegociação da dívida ou a celebração de novos contratos independentes; (ii) determinar se os juros remuneratórios pactuados são abusivos em comparação à taxa média de mercado; e (iii) estabelecer se os valores pagos pelo recorrente devem ser abatidos do saldo devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os contratos firmados em 04/05/2016 e 03/08/2016 são autônomos, sem qualquer menção à renegociação da dívida, razão pela qual não há amparo para a alegação de repactuação contratual. O ônus da prova incumbe ao recorrente (CPC, art. 373, I), que não demonstrou a existência de renegociação.

A análise das taxas pactuadas demonstra que os juros remuneratórios aplicados nos contratos superam em aproximadamente três vezes a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza, configurando abuso contratual.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando demonstrada uma discrepância significativa em prejuízo do consumidor.

Diante da abusividade constatada, impõe-se a readequação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado vigente à época da contratação, conforme os parâmetros do Banco Central.

O recorrente comprovou pagamentos parciais que devem ser abatidos na readequação do saldo devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Os contratos de financiamento celebrados de forma autônoma, sem cláusula expressa de renegociação, não configuram repactuação de dívida preexistente.

A cobrança de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado, quando demonstrada discrepância excessiva, caracteriza abusividade e deve ser readequada aos parâmetros médios praticados pelo sistema financeiro.

Os valores pagos pelo devedor devem ser integralmente abatidos do débito, garantindo a justa adequação da dívida remanescente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.405.350/RS, Rel. Min. Marco Buzzi; STJ, AgInt no REsp 2002576/RS, Rel. Min. Lázaro Guimarães; TJES, AC 0029261-58.2012.8.08.0012, Relª Desª Janete Vargas Simões; TJES, AC 5001752-12.2022.8.08.0014, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de

recurso de apelação
interposto por
ITAMAR NASCIMENTO CONCEIÇÃO
contra a r. sentença de evento ID. nº
8980507
, proferida pelo d. juízo da
1ª Vara Cível de Serra
,
Comarca
da Capital,
que, em sede de
ação monitória
ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, rejeito
u
os embargos monitórios
e
constitu
iu
de pleno direito o título executivo judicial, condenando o
recorrente a
o pagamento de
R$ 12.983,70 (doze mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora
.

C
ondeno
u
o réu,
ainda,
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fix
ados
em 10%
sobre o valor
da condenação, a teor do art. 85, §2º CPC.

Em suas razões recursais (ID.
8980511
), o recorrente alega, em síntese, que:
(I)
a sentença deixou de considerar que houve renegociação de dívida, e não um novo contrato, o que resultaria em valores excessivos e indevidos;
(II)
os valores cobrados pela recorrida são exorbitantes, ultrapassando a média de mercado;
(III)
há capitalização indevida de juros, caracterizando anatocismo vedado pela legislação;
(IV)
o juízo a quo deixou de revisar as cláusulas contratuais abusivas e de determinar o abatimento dos valores já pagos.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para
revisar os valores cobrados e adequar o montante da dívida aos pagamentos já efetuados, excluindo encargos indevidos
.

Contrarrazões no evento ID. nº 8980516, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço do pres
ente recurso e passo a analisar as suas razões
.

Extrai-se dos autos que a
DACASA FINANCEIRA S.A.
ajuizou
ação monitória
contra
ITAMAR NASCIMENTO CONCEIÇÃO
, alegando ser credora do montante de
R$ 12.983,70
, oriundo de dois contratos de financiamento firmados em
04/05/2016
e
03/08/2016
, cujas prestações não foram adimplidas integralmente.

O recorrente, por sua vez, opôs embargos monitórios, sustentando que: (I) não celebrou dois contratos distintos, mas sim uma renegociação da dívida original, sendo os valores cobrados excessivos e indevidos; (II) já efetuou pagamentos que devem ser abatidos do montante devido; e (III) houve cobrança de juros abusivos e anatocismo.

A sentença rejeitou os embargos, reconhecendo a validade dos contratos e dos valores cobrados, além de constituir o título executivo judicial, condenando o recorrente ao pagamento integral da dívida, acrescida de correção monetária e juros de mora. Destaca-se o seguinte trecho da decisão:

[...]
In casu
, a autora comprovou seu crédito por meio dos termos de adesão acostados nos ids. 8996090 e 8996093, devidamente assinados pelo réu e que, diante do inadimplemento, ensejaram o débito indicado nas planilhas de ids. 8996085 e 8996087.

O demandado, por sua vez, não negou a existência da dívida, aduzindo que foi induzido a erro pela autora que o fez acreditar que estava repactuando uma dívida do primeiro financiamento quando, na realidade, estava celebrado mais um empréstimo. Todavia, nada há nos autos prova do alegado vício, assim como não há qualquer menção à renegociação de débito nos termos de adesão assinados pelo réu (ids. 8996090 e 8996093), razões pelas quais essa alegação não se sustenta. Consequentemente, o montante efetivamente devido é aquele apontado pela autora nos cálculos anexados à exordial e cujas parcelas compõem os contratos de financiamento, e não aquele indicado pelo autor pois, como dito, não se trata de repactuação de dívida com aproveitamento de parcelas pagas, e sim, de contratos distintos e autônomos.

Outrossim, razão não assiste ao réu ao defender a inexigibilidade dos encargos moratórios, que são inerentes ao inadimplemento e devem observar o vencimento de cada parcela, sendo devidos e exigíveis a partir desse momento. No mais, alega, genericamente, a necessidade de se extirpar do contrato cobranças abusivas, sem sequer apontar quais seriam.

Descabido, por conseguinte, o pedido de suspensão do mandado de pagamento, pois demonstrado a regularidade do crédito aqui perseguido.

Com isso, tenho que a autora satisfez o seu ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, inc. I do CPC). Por outro lado, o réu não se desincumbiu de seu encargo de demonstrar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito autoral (art. 373, inc. II do CPC), como a inexistência de relação entre as partes ou mesmo o pagamento do débito. Aliás, sequer nega a existência da dívida.
[...]

Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso,
cujas razões passo a analisar.

1. Da alegada renegociação da dívida

O recorrente sustenta que não celebrou dois contratos independentes, mas sim uma
renegociação da dívida
, e que, portanto, os valores cobrados deveriam ser ajustados.

Ao analisar
os documentos anexados ao processo,
observa-se que
foram firmados
dois contratos distintos e autônomos
,
em datas próximas, 04/05/2016 e 03/08/2016
(IDs.
8996090 e 8996093
),

sem qualquer menção à renegociação de dívida ou ao abatimento de valores pagos anteriormente.

Inexiste, nos autos, qualquer elemento que ampare a tese de renegociação alegada pela parte adversa. Cumpre ressaltar que o ônus da prova incumbe a quem alega, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante da absoluta ausência de provas que sustentem essa alegação, é inequívoco que tal tese não pode ser acolhida. Assim, deve prevalecer a sentença nesse ponto, especialmente considerando que os contratos foram devidamente assinados.

2. Da alegação de cobrança
acima da média de mercado
e
da
capitalização indevida de juros

O recorrente sustenta que os valores cobrados extrapolam a média de mercado e que houve a prática de anatocismo, com a capitalização indevida de juros. Tal circunstância pode configurar onerosidade excessiva, violando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

É
cediço
que os juros remuneratórios representam a contraprestação paga pelo mutuário ao mutuante pela disponibilização do capital, compondo o custo da operação financeira. No entanto, sua estipulação não pode ocorrer de forma arbitrária ou desproporcional.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em entendimento consolidado, firmou a tese de que
“os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando demonstrada uma discrepância significativa entre a taxa pactuada e os parâmetros médios praticados para operações similares”
(AgInt no AREsp n.º 1.405.350/RS, Rel. Min. Marco Buzzi).

Esta egrégia Corte de Justiça, acompanhando o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem reiterado, acerca dos juros remuneratórios que
“É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.
a
.
c
onstante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. (...)”
(TJES; AC 0029261-58.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 24/05/2022; DJES 08/06/2022)

Dessa forma, havendo indícios de que os juros contratados ultrapassam os limites razoáveis definidos pelo próprio mercado, impõe-se a revisão contratual para adequação aos parâmetros legais e jurisprudenciais.

No que se refere ao valor a ser considerado para a eventual declaração de abusividade, conforme questionado pelo consumidor, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em diversas ocasiões, que é indispensável demonstrar que a cobrança excedeu em uma vez e meia, o dobro ou o triplo da média. Nesse sentido, destaca-se o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Conforme destacado pela Ministra Relatora do REsp 1.061.530/RS,
a jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos" (AgInt no AREsp 657.807/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador convocado do TRF 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 29/6/2018). [...] (STJ - AgInt no REsp: 2002576 RS 2022/0140641-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022)

Nesse mesmo sentido, destacam-se outros arestos deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO - JUROS – TAXA MÉDIA DE MERCADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I -
Havendo discrepância substancial entre as taxas de juros remuneratórios aplicadas nos contratos e a taxa média praticada pelo mercado para operações similares, divulgada pelo Banco Central do Brasil-BACEN, a revisão do contrato é a medida acertada a princípio, devendo adequar-se a esta última, a fim de afastar a cobrança abusiva de juros e evitar a onerosidade excessiva ao consumidor.
II - A teor da atual jurisprudência do STJ,
o simples fato de estar acima da média não significa dizer que, fatalmente, haja uma abusividade dos valores, haja vista tratar-se de uma média numerária, o que não necessariamente revela abusividade, cabendo restar evidenciada uma desvantagem exagerada, uma desproporção em prejuízo do consumidor.
III - Verifica-se que as taxas de juros foram pactuadas em conformidade com a média de mercado para o período de contratação para a espécie contratual em debate, conforme se afere em consulta ao repositório estatístico do Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br/estatísticas). Portanto, a apelada sequer desrespeitou a taxa média de mercado. IV - Recurso conhecido e desprovido. (TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5004939-28.2022.8.08.0014 - Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos - Julgado em: 14/06/2024)

A
PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS PRÓXIMOS À MÉDIA DO MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para esse fim, que haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie. Precedentes STJ. 2)
São consideradas abusivas as taxas superiores a uma vez e meio, ao dobro ou ao triplo da média praticada em operações da mesma espécie.
3) Inexiste significativa discrepância na hipótese em que as taxas previstas nos contratos de cartões de crédito são de 17,90% e as respectivas médias de mercado foram estabelecidas em 12,05% e 12,06%. 4) Recurso desprovido. (TJES, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5001752-12.2022.8.08.0014, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data: 30/Aug/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E DO SALDO DEVEDOR. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DE MERCADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. A apelante instruiu o feito com cadastro do cliente/cartão de crédito e histórico de faturas, o que demonstra a utilização do serviço contratado e, consequentemente, a relação jurídica havida entre as partes, constituindo documentação idônea e suficiente para embasar a ação de cobrança. 3.
É cediço, a Súmula nº 382 do Superior Tribunal de Justiça prescreve que: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. 4. Constatou-se nos autos que os juros remuneratórios impugnados não ultrapassam o dobro do praticado pelo mercado
quanto aos juros de cartão de crédito à época do vencimento das faturas, visto que as taxas médias mensais mercadológicas perfizeram 12,26% ao mês. Abusividade descaracterizada. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5005549-05.2022.8.08.0011, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, Data: 26/Mar/2024)

No caso em exame, verifica-se que,
no contrato nº 34.851559-4, firmado em 04/05/2016
(ID nº 8996090), foi pactuada a taxa de juros de 14,63% a.m. e 414,73% a.a. À época, a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres para pessoas físicas, na modalidade de crédito pessoal não consignado, conforme publicação no portal do Banco Central
1
, era de 7,18% a.m. e 129,76% a.a..

Já
no contrato nº 35.155355-5, firmado em 03/08/2016
(ID nº 8996093), estabeleceu-se a taxa de juros de 14,12% a.m. e 387,91% a.a., enquanto a taxa média de juros para a mesma modalidade de crédito, conforme o Banco Central, correspondia a 7,27% a.m. e 132,16% a.a.

Verifica-se, portanto, que, em ambos os contratos analisados, a taxa de juros anual pactuada é aproximadamente três vezes superior à taxa média de mercado, devendo ser adequada a esta, a fim de afastar a cobrança abusiva de juros e evitar a onerosidade excessiva ao consumidor.

Nesse sentido, reitera-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se manifestou no sentido de que a abusividade da taxa pactuada entre as partes somente pode ser reconhecida quando há uma nítida discrepância entre esta e a taxa média de mercado, como é o caso dos autos. A exemplo:

[...] 6.
Os juros remuneratórios só devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações da espécie
, o que não se verifica neste caso (STJ, AGRG no AREsp nº 396.957). [...] (TJES; AC 0000904-82.2018.8.08.0004; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 09/08/2022; DJES 18/08/2022)

Assim, com base nas provas colacionadas e nos parâmetros jurisprudenciais apresentados, resta configurada a abusividade das taxas de juros aplicadas ao caso em análise.

Por tal razão, a instituição financeira deve readequar o valor devido a título de juros remuneratórios, limitando a alíquota do contrato objeto da presente lide à média das taxas praticadas pelo mercado para a mesma modalidade contratual no período de concessão dos créditos, conforme os dados divulgados pelo Banco Central do Brasil (BACEN).

3. Do abatimento dos valores pagos

O recorrente afirma ter efetuado pagamentos no total de R$ 4.880,00, os quais não foram devidamente considerados no cálculo da dívida.

De fato, restou demonstrado nos autos, tanto pelo devedor quanto pela própria instituição financeira, que houve a realização de alguns pagamentos, devendo ser garantido ao recorrente o direito ao abatimento desses valores após o recálculo dos valores contratados.

4. Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, acolhendo em parte os embargos à monitória para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios estabelecidos no contrato de adesão.

Fixo como lim
ite a
taxa média praticada pelo mercado

de 7,18% a.m. e 129,76% a.a. para
o contrato nº 34.851559-4, firmado em
04/05/2016
e o limite de
7,27% a.m. e 132,16% a.a. para
o contrato nº 35.155355-5, firmado em 03/08/2016, conforme publicação no portal do Banco Central.

Após o recálculo dos valores estabelecidos contratualmente, devem ser
abatidos os valores comprovadamente pagos pelo recorrente, em sede de liquidação, para a constituição de novo título executivo judicial.

Mantém-se
os demais termos da sentença
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em razão do parcial provimento do recurso, nos termos do Tema 1059 do STJ.

É como voto.

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios estabelecidos no contrato de adesão, fixando como limite a taxa média praticada pelo mercado de 7,18% a.m. e 129,76% a.a. para o contrato nº 34.851559-4, firmado em 04/05/2016 e o limite de 7,27% a.m. e 132,16% a.a. para o contrato nº 35.155355-5, firmado em 03/08/2016, conforme publicação no portal do Banco Central. Após o recálculo dos valores estabelecidos contratualmente, devem ser abatidos os valores comprovadamente pagos pelo recorrente, em sede de liquidação, para a constituição de novo título executivo judicial.

Acompanho o voto de relatoria.